Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-37.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. IMÓVEL ALIENADO PELA ANTIGA SHIS. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. PROVA DA PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES. INEXISTÊNCIA. QUITAÇÃO DO PREÇO. PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Se o imóvel sobre o qual recai o pedido de usucapião extraordinário foi alienado pelo poder público (antiga SHIS) e o preço integralmente pago, não se pode afastar a possibilidade de ser adquirido por usucapião, notadamente quando metade dele já foi objeto de usucapião em outra demanda, cuja sentença já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada.
2 - Apelação desprovida.